Tribunal: TJSP
Processo: 0000573-14.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000573-14.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante WESLEY
FELIPE DE SOUSA NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Wesley Felipe de Sousa para reconhecer crime único de ameaça, impondo-
se a pena de um (1) mês e dezesseis (16) dias de detenção, no regime semiaberto e,
mantida a condenação pelo crime de incêndio, reduzir a pena a três (3) anos, seis (6)
meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de
onze (11) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637
Apelante: Wesley Felipe de Sousa Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 46.368
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 250, § 1o, II, a c.c. o art. 14, II e art. 147, caput (duas vezes)
c.c. o art. 61, II, f, todos do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 4 de outubro de 2016, na Rua Duque de Caxias, no 196, Vila
Independência, na Comarca de Tupã, quando tentou causar incêndio
em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o
patrimônio alheio, somente não consumando tal crime por
circunstância alheia à sua vontade. Consta, ainda, que no dia 7 de
outubro de 2015, às 16h20, naquele mesmo endereço, prevalecendo-
se das relações de afetividade e coabitação, ameaçou por palavras a
ex-companheira Carla Roberto Marques do Nascimento, de causar-
lhe mal injusto e grave; na mesma data e endereço, o apelante voltou
a ameaçar, por palavras, a ofendida, afirmando a terceiro que a
mataria.
Ao final da instrução foi condenado, nos
termos da denúncia, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, piso,
pelo crime de incêndio, além de 2 meses e 2 dias de detenção, no
regime inicial semiaberto, pelo delito de ameaça (fls. 300-313).
Apela da sentença, buscando a absolvição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
3
argumentando com a insuficiência de provas para a condenação,
reputando que as testemunhas da suposta ameaça não são
confiáveis, bem como que a perícia não conseguiu indicar a origem
do fogo. Alternativamente, pede a desclassificação para incêndio
culposo; a redução da pena pela semi-imputabilidade, além da
conversão da pena em tratamento ambulatorial e fixação do regime
aberto (fls. 329-341).
Contrarrazões às fls. 345-354.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 389-396).
É o relatório.
Não se controverte acerca da materialidade
delitiva, bem demonstrada pelo laudo pericial acostado às fls.
117-122 e 139-143 e laudo de avaliação dos danos, às fls. 211-212.
Rebate-se, a defesa, acerca da autoria delitiva.
Diante da autoridade policial, o apelante
confirmou mantivera relacionamento amoroso com a vítima e,
embora estivessem separados, a ajudava financeiramente. Porém,
por desaprovar a forma como a ofendida gastasse o dinheiro, decidiu
dar-lhe um “prejuízo”. Por isso, foi até a residência dela, pegou a
chave que estava na caixinha do correio e ingressou no imóvel. Disse
que a casa estava sem energia, então acendeu uma vela e colocou no
guarda-roupas; deitou-se e viu que pegou fogo nas roupas, porém, a
chama apagou; empurrou a vela para o fundo do móvel de forma que
as roupas da vítima queimassem. Negou tivesse ameaçado a vítima.
Na instrução, o acusado tentou minimizar
sua responsabilidade criminal, mas confirmou estivera na casa da
vítima no dia dos fatos, bem como tivesse deixado uma vela acesa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
4
local, justificando que o imóvel estivesse sem energia. No dia
seguinte sua mãe perguntou se teria ateado fogo na casa da Carla,
ao que respondeu negativamente. Tocante às ameaças, afirmou que
foi até a casa da ofendida para conversar e ela o ameaçou, com duas
facas na mão, daí lhe disse, caso viesse com a faca para o seu lado,
iria matá-la.
Tais versões, contudo, não convencem.
A ofendida veio a juízo e contou mantivera
relacionamento amoroso com o acusado por cerca de dois meses,
depois do término continuaram amigos; disse que ele frequentava
sua casa, mas estava começando a atrapalhar, pois pulava o muro
para entrar, de forma que pediu para que ele parasse, caso contrário
chamaria a polícia. No dia 4 de outubro, o acusado pulou o portão,
entrou no imóvel e ateou fogo no seu quarto; alguns dias depois,
retornou ao local e a ameaçou para não registrar a ocorrência; à
tarde ele voltou e ameaçou de morte novamente. Declarou ficara com
medo das ameaças (fls. 234-236).
A testemunha de acusação Mônica dos Reis
compareceu na audiência e confirmou o teor das ameaças. Disse que
o acusado esteve na sua casa e, de forma categórica, afirmou que
mataria a vítima, caso ela registrasse ocorrência policial contra ele
(fls. 237-238).
A prova ainda contou com o depoimento do
policial civil que trabalhou na investigação dos fatos. Artur
Hermenegildo Filho disse que a vítima suspeitava do acusado como
sendo o autor do incêndio, por isso o procurou. Narrou que ele,
informalmente, confessou ateara fogo no quarto, como forma de “dar
um prejuízo para a ofendida”, pois ele a ajudava financeiramente e
ela gastava o dinheiro com amigos. O acusado lhe contou que foi até
a casa da vítima, acendeu uma vela e a colocou dentro do guarda-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
5
roupas, como o fogo não pegou, jogou a vela para o fundo do guarda-
roupas, evadindo-se do local (fls. 239-240).
A
filha
da
vítima,
Nayla
Vitória
do
Nascimento Evas, confirmou, no dia dos fatos, estivesse dormindo
em casa, quando ouviu barulho e, ao acordar, viu fogo em um dos
quartos, acionando o corpo de bombeiros. Ainda confirmou
estivessem sem energia no imóvel, explicando usassem uma vela que
estava no seu quarto para iluminar a casa (fls. 241-242).
Por fim, a genitora do ofendido declarou que
seu filho é dependente químico e, quanto aos fatos, ele lhe contou
esquecera a vela acesa na casa da vítima, pois estava sob efeito de
droga (fls. 243-244).
Ao contrário do alegado pela combativa
defesa, os elementos coligidos aos autos são suficientes para
sustentar a condenação tal como posta na sentença.
De início, anota-se que a imputabilidade do
acusado foi aferida no exame pericial realizado no incidente de
dependência toxicológica no 0000189-17.2017.8.26.0637 (conforme
fls. 35-39 do apenso).
Conquanto
não
houvesse
testemunha
presencial, o réu admitiu estivera na casa da ofendida no dia dos
fatos, onde deixou uma vela acesa. A defesa quer apenas fazer crer
agira sem intenção de provocar incêndio, de forma imprudente.
Contudo, sem razão.

Primeiro porque ele confessou os fatos na
fase do inquérito, estando a confissão corroborada pelo depoimento
do investigador de polícia, a quem o réu admitiu quisesse causar
“prejuízo” para a ofendida, dizendo que ela gastasse dinheiro com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
6
churrasco e bebida para amigos.
Ademais disso, não se pode crer que o réu
entraria na casa da vítima, sem o consentimento desta, em ocasião
em que apenas a filha da ofendida se encontrava no local, dormindo,
para ali acender uma vela e “esquecer” de apagar antes de deixar o
local.
Tal versão mostra-se pueril e indigna de
credibilidade, devendo prevalecer a confissão informal e extrajudicial
do réu, por guardar coerência com os demais elementos dos autos.
Descabida a pretensão pela desclassificação.
De outro lado, tanto a vítima como a
testemunha presencial foram claras e seguras ao descrever as
ameaças proferidas pelo acusado, caso fosse o incêndio fosse
noticiado à autoridade policial.
Evidente
que
a
ameaça
abalou
a
tranquilidade e sensação de segurança da ofendida, a qual, em razão
do convívio, conhecia o estado de ânimo do acusado, restando bem
configurado o delito de ameaça.
Assim, não cabia outra solução, que não a
condenação bem decretada nos autos.
A dosimetria comporta pequeno reparo. A
sentença elevou a base, argumentando com os maus antecedentes
do réu, fazendo correta alusão à condenação no processo
0005841-83.2015 (certidão de fl. 270), além da motivação fútil da
conduta, elevada reprovabilidade e as consequências do crime, haja
vista o fato da filha da vítima estar dormindo no imóvel, na ocasião
do
incêndio.
Conquanto
estas
circunstâncias
justifiquem
a
majoração da base, mais razoável a elevação em um terço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
7
alcançando 4 anos de reclusão, mais 13 dias-multa, piso.
Na segunda etapa, possível a compensação
da reincidência com a confissão espontânea.
Por fim, na terceira fase, correta a elevação
por se tratar de casa habitada e, considerando a extensão do
incêndio, que acometeu um quarto do imóvel, atingindo guarda-
roupas, parede, móveis e outros objetos, conforme descrito no laudo,
mostrou-se por demais benéfica a redução pela tentativa. Assim, a
pena pelo crime de incêndio é tornada definitiva em 3 anos, 6 meses
e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, piso.
Quanto ao crime de ameaça, cuidou-se de
crime único, eis que o réu ameaçou a vítima diretamente e, no
mesmo dia, em horário incerto, ratificou aquela ameaça para a
amiga da ofendida, não se cogitando de concurso de crimes.
Mostrou-se correta a majoração mínima da
base, por conta dos maus antecedentes, bem como, na terceira
etapa, por conta da majorante prevista no art. 61, II, f do CP.
Portanto, a pena é tornada definitiva em 1 mês e 16 dias de
detenção, no regime intermediário.
A reincidência e as demais circunstâncias do
delito, como o prejuízo causado à vítima e os sérios riscos à
integridade e saúde da sua filha, indicam que o regime fechado,
imposto para o crime de incêndio, é o único adequado à justa
reprovação da conduta e reafirmação do direito violado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo de Wesley Felipe de Sousa para reconhecer crime único de
ameaça, impondo-se a pena de um (1) mês e dezesseis (16) dias de
detenção, no regime semiaberto e, mantida a condenação pelo crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000573-14.2016.8.26.0637 -Voto no
8
de incêndio, reduzir a pena a três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de
onze (11) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator